Tribunal: TJPA
Processo: 0003239-33.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. APELO INTERPOSTO PELA AUTORA - MAJORAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO MENSALMENTE- INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS FONTES PAGADORAS ? NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ? ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO REU ATRAVÉS DE CÓPIA DE PARTE DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO GENITOR ? AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DO CUSTO COM O AUMENTO DAS DESPESAS DA MENOR. RECURSO ADESIVO DO RÉU. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA APRESENTADO DE MANEIRA DIVERSA AO QUE FOI ANALISADA NA SENTENÇA VERGASTADA ? VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE ? NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO NESTE PONTO ? JUNTADA DE PROVA NOVA, PREEXISTENTE, QUE O APELANTE NÃO COMPROVA A IMPOSSIBILIDADE DE JUNTAR AOS AUTOS DURANTE A FASE INSTRUTÓRIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA, PORÉM, DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO PARCIALMENTE, E NA PARTE CONHEDIDA, DESPROVIDO.1. O indeferimento da expedição de Ofício às fontes pagadoras do réu não implica em cerceamento de defesa, eis que constam dos autos cópia de parte da declaração do imposto de renda do genitor da menor, documento que permite ao Juízo extrair a capacidade financeira do mesmo, e arbitrar de maneira adequada os alimentos em favor da apelante.2. A apelante não trouxe nos autos documentos que comprovem a alteração das despesas da infante, limitando-se apenas a suscitar a capacidade financeira de quem presta o encargo alimentar. Inalteração do binômio necessidade/possibilidade capaz de modificar o julgado de primeira instância com a majoração pleiteada.3. Recurso adesivo do réu, não conhecido quanto ao pedido de modificação de guarda, vez que matéria estranha a sentença vergastada.4. Recurso adesivo consubstanciado em prova nova quanto ao estado civil da genitora da alimentada. Documento anterior à prolação da sentença, que o recorrente não comprova desconhecimento durante a fase instrutória. Sentença firmada no conjunto probatório produzido nos autos. Mantida.5. Recurso de Apelação conhecido, porém, improvido e Recurso Adesivo conhecido parcialmente, e na parte conhecida, improvido.

Inteiro teor:
Processo nº 0003239-33.2016.8.14.0051.
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação Cível
Comarca: Belém/PA
Apelante/Apelada: L.P.C., representada por sua genitora I.C.P.
Apelado/Apelado: E.C.C.
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
Ementa
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
APELO INTERPOSTO PELA AUTORA
- MAJORAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO MENSALMENTE- INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS FONTES PAGADORAS - NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO REU ATRAVÉS DE CÓPIA DE PARTE DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO GENITOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DO CUSTO COM O AUMENTO DAS DESPESAS DA MENOR.
RECURSO ADESIVO DO RÉU
. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA APRESENTADO DE MANEIRA DIVERSA AO QUE FOI ANALISADA NA SENTENÇA VERGASTADA - VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO NESTE PONTO - JUNTADA DE PROVA NOVA, PREEXISTENTE, QUE O APELANTE NÃO COMPROVA A IMPOSSIBILIDADE DE JUNTAR AOS AUTOS DURANTE A FASE INSTRUTÓRIA.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA, PORÉM, DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO PARCIALMENTE, E NA PARTE CONHEDIDA, DESPROVIDO.
1. O indeferimento da expedição de Ofício às fontes pagadoras do réu não implica em cerceamento de defesa, eis que constam dos autos cópia de parte da declaração do imposto de renda do genitor da menor, documento que permite ao Juízo extrair a capacidade financeira do mesmo, e arbitrar de maneira adequada os alimentos em favor da apelante.
2. A apelante não trouxe nos autos documentos que comprovem a alteração das despesas da infante, limitando-se apenas a suscitar a capacidade financeira de quem presta o encargo alimentar. Inalteração do binômio necessidade/possibilidade capaz de modificar o julgado de primeira instância com a majoração pleiteada.
3. Recurso adesivo do réu, não conhecido quanto ao pedido de modificação de guarda, vez que matéria estranha a sentença vergastada.
4. Recurso adesivo consubstanciado em prova nova quanto ao estado civil da genitora da alimentada. Documento anterior à prolação da sentença, que o recorrente não comprova desconhecimento durante a fase instrutória. Sentença firmada no conjunto probatório produzido nos autos. Mantida.
5. Recurso de Apelação conhecido, porém, improvido e Recurso Adesivo conhecido parcialmente, e na parte conhecida, improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Privado,
à unanimidade de votos, conhece do recurso de apelação da autora, porém, negar-lhe provimento e quanto ao recurso adesivo do réu, conhecê-lo parcialmente, e na parte conhecida, negar provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR
DESEMBARGADOR - RELATOR
RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por
L.P.C.,
através de sua representante legal
I.C.P
. e de
RECURSO ADESIVO
interposto por
E.C.C.
contra sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM
, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO E MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS
(processo nº 0003239-22.2016.814.0051) proposta
pela primeira,
que julgou parcialmente improcedentes os pedidos para vincular a pensão alimentícia ao salário mínimo, fixando-a em 1.704 salário mínimo (fls. 38/40v).

Em suas razões recursais (fls. 74/92)

a apelante
L.P.C.,
afirma que a sentença vergastada não espelhou o acervo probatório e o direito pleiteado, vez que o Juízo não atendeu ao pedido de encaminhamento de ofícios às fontes pagadoras do réu, limitando-se, quanto a este pleito, a indeferi-lo quando da realização da audiência de instrução e julgamento, em contradição ao §7º d o art. 5º da Lei de Alimentos. Aduz que os autos evidenciam que a situação financeira do apelado é melhor do que a declarada no imposto de renda, o que foi ignorado pelo Magistrado de piso.

Assevera que por nervosismo declarou em audiência que seus gastos com a menor seriam em um pouco mais de R$ 2.000,00 (dois mil Reais), equivocando-se ao relatar as despesas da infante, que entender ser em torno de R$ 3.100,00 (três mil e cem Reais). Sustenta que o apelado vem se eximindo ao pagamento das despesas da filha do casal, às quais ficou obrigado no acordo, tais como inglês, UNIMED, empregada doméstica, razão pela qual faz-se necessária a modificação do encargo alimentar.

Ressalta a apelante, L.P.C., o direito de usufruir às mesmas condições de vida de seu genitor, que possui rendimentos além do que declara, pelo que entende deve estar mensurado e destacado o real padrão financeiro e social que o apelado proporcionou à recorrente ao longo dos 09 (nove) anos em que conviveu com sua genitora, o que de entende deve ser mantido, conforme o art. 1.694 do Código Civil.

Requer, ao final, o conhecimento e no mérito, o provimento do recurso, para que seja tornada nula a sentença recorrida, com a determinação do Juízo de piso para que oficie às fontes pagadoras do apelada, conforme requerido na inicial da ação originária, e que seja julgado procedente o pedido de revisão e majoração da obrigação alimentar, alterando a forma de pagamento da pensão, ao equivalente a 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos auferidos pelo apelado. Alternativamente, pleiteia o reajuste da pensão ao patamar de 41% (quarenta e um por cento) da renda declarada pelo apelado/réu, com a fixação do reajuste anual ou em salários mínimos. E, ainda, a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Recebido o apelo da autora, e determinada a intimação do recorrido - fl. 94.

Razões do RECURSO ADESIVO
.

O réu/apelante E.C.C., nas razões do recurso interposto às fls. 98/116, aduz a necessidade de modificação da guarda da menor, que entente deva ser instituída de forma compartilhada, nos termos do art. 1.583 do Código Civil, em razão da chegada do filho mais novo da genitora. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da união estável da genitora da apelada, em razão do documento acostado aos autos, que entende haver manifesta declaração nesse sentido.

Contrarrazões apresentadas pelo apelante E.C.C. às fls. 110/116.

Recebido o Recurso Adesivo no efeito devolutivo - fl. 118.

Contrarrazões ao referido recurso apresentado às fls. 121/128.

Coube-me a relatoria por distribuição - fl. 130.

Instado, o Ministério Público desta Instância Superior manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, tanto do recurso de apelação quanto do recurso adesivo - fls. 128/136.

VOTO.

Quanto ao Recurso de Apelação interporto pela autora, L.P.C.
, cujo inconformismo é a manutenção do valor mensal da parte em pecúnia da pensão alimentícia, no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos Reais), pago conforme anteriormente fixado nos autos da Ação Dissolutória de União Estável nº 006425-69.2013.8.14.0051, cujo montante pretende modificação do decisório, a fim de que seja majorado.

Insurge-se, primeiramente, do indeferimento ao pedido apresentado ao Juízo a quo, para que fosse oficiado às fontes pagadoras do alimentante. Quanto a este ponto de sua irresignação da recorrente, tenho que o Magistrado agiu dentro dos poderes que lhe são concedidos pelo art. 310 do CPC, uma vez que o não deferimento do pedido deu-se em razão de haver o réu juntado aos autos, os documentos de fls. 53/55, entendendo o julgador de piso não haver indícios de falsificação e serem suficientes para extrair a capacidade financeira do genitor.

O indeferimento não constitui, por si só, cerceamento de defesa. No presente caso, a expedição de ofício pleiteada não foi acatada em razão dos documentos apresentados pela parte recorrida. Cabe ao magistrado direcionar a atividade cognitiva dos autos sob sua análise, indeferindo as provas que entender dispensável. Entendo que o julgador delimitou claramente o valor que considerou adequado, e em consonância com os direitos e garantias processuais das partes.

Em relação ao pedido de majoração do referido valor concedido em espécie, indispensável ressaltar que os alimentos devem sempre ser fixados na proporção das necessidades do reclamante, e da capacidade financeira de quem os arcará. Significa dizer que, cumpre seja observado o binômio necessidade/possibilidade, disposto no art. 1.694, §1º do Código Civil, in verbis:
Art. 1694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

O art. 1.699, também da lei civil, dispõe que ¿se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem o recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Dos referidos dispositivos legais, extrai-se que, o dever de prestar alimentos, embora independa da situação econômica do alimentante, deve, ainda, ser ajustado dentro das necessidades comprovadas de quem os recebe.

Nesse sentido, a majoração tem lugar quando restar evidente que o alimentante sofreu alteração na sua situação financeira e tem condições de suportar o acréscimo no valor anteriormente estipulado. De outra parte, há de ser verificar as despesas de quem é alimentado, em relação ao seu sustento, e dentro de sua realidade social.

No caso concreto, por meio do acordo apresentado ao Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, foi homologado nos autos da ação nº 0006425-69.2013.814.0051, acordo firmado entre as partes, ficando o apelado E.C.C. obrigado ao pagamento mensal do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos Reais) em espécie, além dos custos referentes a empregada doméstica, despesas da mensalidade escolar e taxas intermediárias do Colégio Dom Armando, curso de Inglês CCAA, plano de saúde Unimed, e dentista.

Compulsando os autos, percebe-se das provas trazidas autos, que a apelante, apesar de sustentar melhora nas condições financeiras do alimentante, não se desincumbiu do dever de provar o aumento do valor das despesas com seu sustento, o que é imprescindível para demonstrar que o valor depositado mensalmente restou defasado. Cumpre ressaltar que a decisão vergastada julgou procedente o pedido da apelante para transformar o valor em pecúnia, arbitrado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos Reais) em salários mínimos, o que ocasionou a fixação do valor mensal em 1.704 do salário mínimo.

Ainda quanto ao argumento de insuficiência do referido valor, manifestou-se que a genitora da menor declarou em audiência que as despesas totais com a apelante alcançam um pouco mais de R$ 2.000,00 (dois) mil Reais, em relação a roupas, sapato, material, escolar, lazer, dentista, internet, conforme se vê à fl. 38v.

A apelante não logrou êxito em comprovar o inadimplemento do alimentante quanto ao atraso ou não pagamento da obrigação imposta ao apelado. Na via inversa, vê-se do documento acostado à fl. 61, que a menor teve tratamento dentário interrompido em razão de seu não comparecimento às consultas. Considerando que é dever dos genitores arcar com o sustento de sua prole, vejo que o apelante vem arcando de maneira preponderante com os custos do sustento da menor, em conformidade com o art. 1.703 do CC.

Acertado, assim, o entendimento do Juízo a quo, mantendo os alimentos conforme previamente estabelecido na sentença homologatória exarada nos autos nº 0006425-69.2013.8.14.0051.

Sobre o assunto, a jurisprudência desta Corte
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. Descabe majorar alimentos sem prova de alteração na condição financeira alimentante. Não comprovado à mudança superveniente das necessidades do alimentado. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. (2015.02707523-29, 149.051, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2015-07-27, Publicado em 2015-07-30)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CPC - APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONJUNTAMENTE - ASSOCIAÇÃO ENTRE AS MATÉRIAS VENTILADAS - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM PELA REQUERIDA E REDUÇÃO PELO AUTOR - DESCABIMENTO DE AMBOS OS PEDIDOS - PARÂMETROS LEGAIS DEVIDAMENTE OBSERVADOS PELO MAGISTRADO - VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR - QUANTUM FIXADO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REQUERIDA ? DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS GENITORES - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE. (2019.01139876-20, 202.067, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-26, Publicado em 2019-03-29)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO: POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Os alimentos devem ser fixados tendo por parâmetro a possibilidade do alimentante e a necessidade dos alimentandos, que serve como critério de fixação do quantum da obrigação alimentar. 2. À unanimidade nos termos do voto da Desembargadora Relatora, APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. Sentença mantida em todos os seus termos. (2016.02342211-10, 160.929, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-13, Publicado em 2016-06-15)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA ARBITRADA EM 13 % DO VENCIMENTO E VANTAGENS AUFERIDOS PELO REQUERIDO. BINÔMIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Tratando-se de revisão de alimentos deve-se observar o binômio alimentar de forma que atenda as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante, consoante art. 1.694, § 1º do Código Civil 2. No caso dos autos, considerando a inexistência de alteração significativa no binômio necessidade/possibilidade, descabida a majoração. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Decisão unânime. (2016.04928925-62, 168.899, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-06, Publicado em 2016-12-09)

No que se refere aos honorários sucumbenciais, tenho que o percentual fixado pelo juízo de 1º grau, em 10% (dez por cento) do valor da condenação, é adequado considerando a complexidade da causa e o trabalho empreendido pelo advogado, motivo pelo qual os mantenho, nos termos do art. 86 do CPC.

Do Recurso de Apelação Adesiva interposto pelo réu E.C.C.

Conheço do recurso adesivo, nos termos do art. 997 do CPC.

Pretende o apelante/réu a mudança da guarda da menor L.P.C., a fim de que seja estabelecida a modalidade compartilhada, e o reconhecimento da união estável mantida pela genitora da menor com ALLISON MILLER DE SOUZA.

Vejamos.

O apelante, em reconvenção (fls. 41/51) requereu a concessão da
guarda unilateral da menor L.P.C
., pedido que não foi conhecido pelo Juízo de piso em razão da inadmissibilidade da reconvenção nas ações que tramitam sob o rito da Lei de Alimentos. Pleiteia, em sede recursal, a modificação da guarda, porém, para que seja estabelecida na modalidade
compartilhada.
Apresenta, portanto, pedido diverso ao que foi analisado na sentença vergastada.

Os motivos do inconformismo da parte, que devem estar presentes e associados à decisão recorrida, são os fundamentos de fato e de direito, além do pedido de nova decisão. A não impugnação específica impede o exercício do contraditório em sua plenitude.

Segundo Nelson Nery,
¿o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão, assim como os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão¿.
In princípios Fundamentais, 5ª edição, p. 149.

Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O embargante deverá fazer a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada. In casu, o recorrente não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. 2. Diante disso, por força do que estabelece o art. 932, III, do CPC, o recurso interposto não deve ser conhecido. 3. Embargos de declaração não conhecido. (2017.03406005-73, 179.126, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-08-10)

Ante o exposto, deixo de conhecer o recurso adesivo, no tocante ao pedido de guarda da menor E.C.C., com fulcro no art. 932, III, do CPC.

Busca o apelante, ainda, o reconhecimento da suposta união estável da genitora, com terceira pessoa, fato que implicaria a liberação do recorrente do pagamento da empregada doméstica. Quanto a este ponto, o Juízo primevo, entendeu pela não restar comprovado nos autos a união estável aduzida, mantendo assim, ao genitor da menor a obrigação do pagamento da empregada doméstica.

Em suas razões recursais, acosta o apelante E.C.C. os documentos de fls. 107/109, trazendo provas novas para demonstrar a união estável afirmada.

A legislação processual civil permite a juntada de novos documentos, conforme prevê o art. 435 do CPC, porém, deve provar o interessado o motivo que o impediu de juntar a documentação em momento anterior, nos termos do Parágrafo Único do referido dispositivo legal.

No presente caso, o recorrente acosta cópia de Boletim de Ocorrência registrado contra si pela representante legal da menor, em
25/06/2016
(fl.108), no qual a declarante afirma em sua qualificação, viver em União Estável. Trata-se de documento expedido
em momento anterior à prolação da sentença combatida, ocorrida em 09/06/2016
, sem ter logrado êxito o apelante em provar que teve conhecimento do mesmo após o julgamento da ação de origem, o que poderia ser constatado da simples comprovação da ciência do recorrente em documento expedido pela autoridade policial. A jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Inicialmente, no tocante a juntada de documentos a posteriori, é por demais sabido que às partes é garantida a juntada de "documentos novos" quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou, ainda, quando necessário para contrapor o que produzido nos autos. Nesse sentido dispõe o art. 435 do NCPC. 2.
Nessa conjuntura, ausente comprovação de justo motivo para juntada postergada, inviável qualquer conhecimento de seu conteúdo
. 3. A preliminar, arguida em contrarrazões, de inépcia da apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade, não merece prosperar, uma vez que o apelante refuta os fundamentos da sentença, não exatamente alicerçados nos mesmos argumentos, mas expondo de modo preciso as razões do seu inconformismo. 4. Autor que não logrou êxito em demonstrar fato constitutivo do seu direito, inexistindo demonstração efetiva do nexo de causalidade, não havendo que se falar na indenização securitária em questão. 5. Na hipótese dos autos, não restou demonstrado o acidente de trânsito. A parte autora instada a se manifestar em provas, requereu somente a prova pericial, quando poderia ter solicitado prova documental e/ou testemunhal. 6. Correta a rejeição do pedido de cobrança de seguro obrigatório. Improcedência mantida. 7. Desprovimento do recurso.(TJ-RJ - APL: 00007664720118190007, Relator: Des(a). ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 31/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL) -
grifamos.

Dessa maneira, o boletim de ocorrência trazido como documento novo, apresentado em sede de apelação (fls. 108) não se presta como prova nova da união estável da genitora da menor, razão pela qual não deve ser conhecido, o que impõe a manutenção da sentença, no tocante a este ponto.

Ante o exposto, não comprovada a alteração do binômio necessidade da alimentada/possibilidade do alimentante,
conheço do recurso interposto pela autora, porém, nego-lhe provimento.
Quanto ao recurso adesivo do apelante/réu, conheço-o parcialmente, e na parte conhecida, nego provimento, mantendo na íntegra a decisão vergastada, nos termos dos lançados acima.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Desembargador JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR
RELATOR